Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701971-88.2020.8.07.0007 APELANTE: BR RETIFICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME APELADO: SORAYA MARQUES PEREIRA, STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA, RAINER FRANCO MARQUES PEREIRA DESPACHO O apelante-réu fundamenta sua contestação na existência de outro locador, que não teria participado da demanda, e requer: “que julgue parcialmente procedentes os pedidos, de modo a reconhecer como devido apenas o meado das prestações vindicadas pelos Autores com esteio na vedação ao enriquecimento sem causa, em razão da outra parte do numerário ser de direito do coproprietário não integrado na relação processual.” (id. 71842214, pág. 12). Em apelação, o réu alega que outro locatário seria responsável pela metade do IPTU e postula “que seja reformada a sentença delimitando-se o IPTU a partir eventual débito existente junto à SEFAZ/DF, uma vez que o imóvel é dividido ao meio e locado a dois locatários distintos cabendo, em relação aos tributos, a responsabilidade pelos pagamentos a metade para cada um” (id. 71842435, págs. 23/24). Intime-se o apelante-réu para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial da apelação por inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 29 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora